Tribunal: TJDFT
Processo: 0001517-72.2017.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR CELULAR E APLICATIVO “WHATSAPP”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDENTIDADE DO RÉU. NULIDADE RECONHECIDA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
1. A citação por telefone e por aplicativo de mensagem (“WhatsApp”) exige comprovação idônea da identidade do acusado, notadamente quando o réu não comparece ao juízo nem constituiu advogado, tampouco é possível posterior contato por meio do número de telefone declinado pelo oficial de justiça, a evidenciar a existência de vício em elemento essencial do ato judicial praticado, com a declaração de nulidade da citação.
2. A suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, não obsta a realização de diligências para localização do acusado visando a concretização da citação. A mera movimentação processual para tal finalidade não enseja a retomada do computo do lapso prescricional, que somente se dá com o comparecimento do réu ou com a constituição de advogado.
3. Preliminar acolhida. Nulidade da citação reconhecida.